Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703409-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA FERNANDES AMARAL AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariza Fernandes Amaral contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 107173989 do processo n. 0007538-43.2012.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Inter S.A. contra a ora agravante, rejeitou o pedido de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Em suas razões recursais (ID 32455513), sustenta a agravante que, diante das várias tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, “o d. Juízo a quo determinou, em 9/5/2016, o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, § 1o do novo diploma processual”. Argumenta que, “com a vigência do novo CPC/15, (...) enquanto não forem encontrados bens do executado, a execução permanece suspensa, sendo extinta após o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, (...) ou seja, somente se forem encontrados bens penhoráveis é que será possível obstar tal fenômeno temporal”. Alega que “o prazo de prescrição intercorrente tem início automaticamente após completado 1 (um) ano da decisão de suspensão do feito”. Argui que, mesmo considerando “o início da prescrição intercorrente, com marco no dia 9/5/2016, quando o d. Juízo a quo, já na vigência do CPC/15, regularizou a situação, determinando o arquivamento provisório, (...) teria transcorrido o prazo de 1 (um) ano, somado ao prazo prescricional de 3 (três) anos [da cédula de crédito bancário] e (...) consumado a prescrição intercorrente, no mais tardar em 9/5/2020 (CPC/15, art. 921, inciso III c/c §§ 1o, 2o e 4o)”. Defende a inaplicabilidade da Lei n. 14.010/20, que previu a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia do Covid-19, haja vista que, quando da sua vigência, em 10/6/2020, a prescrição já estava consumada. Ao final, requer o benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender quaisquer atos de constrição no Juízo de origem, até que seja decidido sobre a prescrição intercorrente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção definitiva do feito. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de os e. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior e J. J. Costa Carvalho não mais integrarem o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 32461700). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de a parte agravante não ter condições de arcar com as despesas processuais (IDs 32455514-32455518). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se que, o magistrado de origem, a fim de regularizar o feito executivo de acordo com as novas normas processuais do CPC/15, determinou, em 9/5/2016, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e o arquivamento dos autos após o transcurso do prazo, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 2o, do CPC[1] (ID 79788761). Por sua vez, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido, o art. 206-A do CC[2], que codificou o supracitado entendimento supracitado já consolidado. Assim, o prazo prescricional, na espécie, é de 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94[3] c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66)[4] e art. 206, § 3o, VIII, do CC[5], haja vista se tratar se execução de cédula de crédito bancário. Nesse contexto, o processo foi suspenso por 1 (um) ano a partir de 9/5/2016 e, em 9/5/2017, iniciou-se o prazo prescricional, com término em 9/5/2020. Dessa forma, numa análise inicial, a pretensão executiva da instituição bancária credora se encontra prescrita. Ressalte-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando, a princípio, cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Ademais, não se aplica ao caso a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), haja vista a sua vigência (12/6/2020) ter início após a consumação da prescrição intercorrente na hipótese em análise. Com relação ao segundo requisito do efeito suspensivo pleiteado, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a continuidade do feito na origem pode ensejar a constrição de bens da autora, inclusive impenhoráveis, tais como seus proventos de aposentadoria, como já ocorreu anteriormente no caso (ID 89235737), na medida em que o ato de penhora é, em regra, realizado inaudita altera pars, isto é, sem a oitiva da parte devedora. Os fatos acima indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender eventuais atos de constrição no Juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. [2] Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. [3] Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. [4] Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. [5] Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;